Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE DO REMETENTE. TEMA 1.093/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido quando o consumidor final não for contribuinte desse imposto foi estabelecido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, visando a dar um maior equilíbrio à arrecadação tributária entre as Unidades da Federação.
2. Após a EC n° 87/2015, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a alíquota interestadual, ao passo que o Estado de destino dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL.
3. Nos termos do enunciado da Súmula 432/STJ, “As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”.
4. Ainda que a consumidora do produto comercializado pela autora não seja contribuinte do ICMS, nos termos da alteração promovida pela EC n° 87/2015, o ICMS é devido “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado”, sendo que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual cabe “ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto”.
5. Visando a concretizar o novo arranjo constitucional, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) editou o Convênio ICMS n° 93/2015, dispondo acerca dos “procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada”.
6. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, instado a se manifestar sobre a necessidade de edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a cobrança da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais que envolvam consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC n° 87/2015, firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093/STF). Houve, porém, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário da Suprema Corte.
7. Uma vez que o fato gerador ocorreu em 2018 e que a ação declaratória de nulidade foi ajuizada após o julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral pelo c. STF, aplica-se ao caso a modulação de efeitos estabelecida naquele julgamento, de modo que a incidência do DIFAL/ICMS era devida no momento.
8. Consoante dispõe o art. 150 do CTN, “O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.
9. Caso o Poder Público verifique que o imposto efetivamente declarado pelo sujeito passivo não foi recolhido ou foi pago em valor inferior ao devido, é possível a imediata inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente de instauração de processo administrativo ou de notificação prévia do contribuinte, o que não viola o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, inclusive, orienta o enunciado da Súmula 436/STJ: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.
10. Apelação conhecida e não provida.